Tribunal: TJSP
Processo: 1027937-92.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1027937-92.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de
Osasco, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
THOMAS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20680
Embargos de Declaração Cível no 1027937-92.2015.8.26.0405/50000
Assunto: Concurso Público / Edital
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado(a): Thomas da Conceição dos Santos
Comarca: Osasco
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne
fundamento
para
seu
dispositivo.
Orientação
jurisprudencial que evidencia o não cabimento de
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência
do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da
matéria necessária. Caráter infringente para reexame
da matéria.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência
de exigência atinente à menção expressa de disposição
legal da órbita federal ou de norma constitucional.
Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento
da apelação. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ESTADO DE SÃO PAULO opôs embargos de declaração,
aduzindo, em síntese, (i) a necessidade de prequestionamento explícito da
matéria; (ii) a reprovação decorre do princípio da legalidade.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento
dos recursos de fundamentação vinculada.
O V. Acórdão concluiu pela falta de razoabilidade do ato
administrativo que eliminou o candidato do concurso porquanto a prova pericial
constatou a aptidão física para o exercício da atividade policial.
Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial.
Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva
Malerbi - desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Não há falar em necessidade de expressa menção do
dispositivo legal e dos argumentos apresentados.
Como se sabe, “é desnecessário o prequestionamento
explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no
decisum” (STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC,
quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator